Tribunal: TJSP
Processo: 1003486-40.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*DANOS MORAIS E MATERIAIS – pretensão fundada na avaria da placa de vídeo do computador do autor em virtude de "perturbação no sistema elétrico" de sua residência – ação improcedente com apelo do autor – inconformismo injustificado tendo em vista a não comprovação do nexo causal entre o prejuízo do autor e o serviço de fornecimento de energia da requerida – sentença mantida - recurso

Ementa:
*DANOS MORAIS E MATERIAIS – pretensão fundada na avaria da placa de vídeo do computador do autor em virtude de "perturbação no sistema elétrico" de sua residência – ação improcedente com apelo do autor – inconformismo injustificado tendo em vista a não comprovação do nexo causal entre o prejuízo do autor e o serviço de fornecimento de energia da requerida – sentença mantida - recurso improvido.*